Tribunal: STF
Processo: HC 234832
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É idônea determinação judicial de busca e apreensão lastreada em elementos fáticos consistentes, a revelarem indícios de existência de objetos de origem ilícita no local.



    2. Agravo interno desprovido.